Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. VINCULADO A PROGRAMA DE HABITAÇÃO DA CODHAB. DOAÇÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS. ALTERAÇÃO DO CADASTRO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, verificar a necessidade de citação da donatária cujo nome se pretende excluir da Escritura Particular de Doação de Lote Urbano do Distrito Federal; e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido.
2. A citação da demandada é indispensável para a validade dos atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC. A hipotética nulidade dos atos processuais somente pode ser declarada diante da efetiva demonstração de prejuízo, em homenagem ao brocardo pas de nullitté sans grief.
3. O procedimento administrativo que resultou na expedição da Escritura Particular de Doação de Lote Urbano do Distrito Federal é impreciso. O controle jurisdicional deve ser devidamente justificado com os elementos probatórios suficientes e necessários. No caso em deslinde, à vista da precariedade dos elementos factuais produzidos e da dignidade da pessoa humana, deve ser adotada a devida cautela. 3.1 Assim, em face do conteúdo normativo do art. 6o da Constituição Federal, que vê o direito à moradia como prerrogativa constitucional dotada de fundamentalidade, afigura-se desarrazoada a sentença que julgou antecipadamente o mérito.
4. Nos termos do art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 4.1 Na hipótese em exame deve-se preponderar os princípios da cooperação e da dignidade da pessoa humana.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Sentença desconstituída.